Tribunal: STF
Processo: HC 230041
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 822.257/ES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, que, no entanto, recomendou ao Juízo processante celeridade no julgamento da ação penal. Eis o teor da decisão: 



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente e dois outros corréus, em tese, uniram-se para ceifar a vida da vítima, que teria assumido a posição de gerente de uma "boca de fumo" na região dos fatos. Na data do evento delituoso, o acusado Robert teria atraído o ofendido a até uma região de mata, sob o pretexto de consumirem maconha, momento em que o corréu Jhonatan Araújo o executou com diversos disparos de arma de fogo, tendo, ainda, na sequência, subtraído seu revólver calibre .32.



    […]



    No que tange ao trâmite do feito, o Juízo processante prestou informações ao Tribunal de origem, na data de 18/5/2023 , assim consignando: 



    [...] 



    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. Ora, já foi realizada a primeira audiência de instrução, ainda pendente a ouvida de algumas testemunhas e o interrogatório dos réus. Em pesquisa realizada perante o sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 0014826-87.2020.8.08.0048, verificou-se que a audiência anteriormente designada para dia 27/4/2023 foi realizada em 3/5/2023, não tendo comparecido ao ato uma das testemunhas sigilosas. 



    Em 18/5/2023, o Juízo processante designou nova data para a realização da audiência em continuação, deferiu a substituição de testemunhas, conforme requerimento do Parquet estadual e revisou a necessidade de manutenção da custódia preventiva do réu, mantendo-a, nos seguintes termos:



    [...] 



    Vale lembrar, ainda, que o judicioso parecer ministerial reforça que "a audiência de instrução recentemente realizada [...], bem como a proximidade de sua continuação [...] também apontam para a inexistência da ilegalidade defendida na impetração" (e-STJ, fl. 106).



    Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 



    [...]



    Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 24/9/2020, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva. Ressalta que: após análise exauriente, detalhe, quase 2 anos e 10 meses, preso provisoriamente, sem audiência de instrução e julgamento, por circunstâncias alheias a vontade do paciente, está sobejamente configurado e demonstrado o excesso de prazo. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente